Tribunal: STF
Processo: Rcl 36131
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Penal. Processual penal. Agravo regimental em reclamação. Violação à autoridade da decisão proferida pelo STF no Inq. 4435 Agr-Quarto. Conhecimento da reclamação. Inobservância das diretrizes que resultaram na fixação da competência da justiça eleitoral. Indícios da práticas de crimes eleitorais conexos a crimes comuns. Provimento do agravo, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Distrito Federal.



    1. O Plenário desta Corte estabeleceu, de forma objetiva, os critérios para definição da competência da Justiça Eleitoral, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para garantia da autoridade da decisão da Corte.



    2. No caso, vislumbra-se a violação à autoridade da decisão do STF no INQ 4.435-Quarto Agravo Regimental, tendo em vista a descrição, na narrativa acusatória, da prática de crimes eleitorais conexos a crimes comuns.



    3. Provimento do agravo regimental para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Distrito Federal.